Tribunal: TJPA
Processo: 0011091-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011091-86.2020.8.14.0401

APELANTE: PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011091-86.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO
(ADV: LUCIEL CAXIADO – OAB/PA Nº 4.753, FABIOLA GOMES – OAB/PA Nº 23.554 E MYLENE FONSECA – OAB/PA Nº 15.350)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da reprimenda aplicada, faz-se necessária a manutenção do encarceramento do recorrente, por estar sobejamente fundamentada.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria
do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação para o crime de furto;

2.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

3.

Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o Princípio da Insignificância.

4.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

5.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância com o quantum da pena aplicado.

6.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial. Decisão unânime.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Presidente da 2ª Turma de Direito Penal

RELATÓRIO

Patrick Farias Bizerra Castro
,
por intermédio de Advogados, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém,
à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art.

157, §1°, do CPB.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Que no dia 27/07/2020, por volta de 20h45min, na Av Almirante Barroso, próximo ao Terminal Rodoviário de Belém, o acusado foi preso em flagrante delito porque, mediante violência e grave ameaça, logo após a subtração e concurso de agentes, subtraiu o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A-10 S, dual chip, preto, pertencente à vítima LEILA ADRIANE SELVA DA CRUZ.

No dia, hora e local acima a vítima se encontrava sentada ao lado da janela no interior de um coletivo que faz a linha Icoaraci- Águas negras, retornando à sua residência. Enquanto manuseava o celular foi surpreendida pela ação violenta do denunciado Patrick, que com a companhia de um comparsa, arrebatou o aparelho celular da mão da vítima e os dois empreenderam fuga do local. Imediatamente, Leila desceu do ônibus e saiu em perseguição ao assaltante que a ameaçou dizendo-lhe: "nem vem senão vou te dar uma facada".

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende:

1-

Que o apelante seja absolvido por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o recorrente de pena, segundo artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado não cometeu o delito;

2-

A desclassificação do crime de roubo para aquele previsto no art. 155 do Código Penal, pois ausentes os elementos objetivos do tipo (violência e grave ameaça à pessoa);

3-

O reconhecimento de valor infimo do bem furtado, aplicando-se o princípio da insignificância, nos moldes do artigo 386, inciso III, do CPP;

4-

Caso Vossa Excelência entenda que a conduta do agente deve ser desclassificada para furto, a aplicação do artigo 44, do CP, ou seja, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

5-

A fixação da pena no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, são favoráveis ao acusado;

6-

Aplicação do regime inicial de cumprimento no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alinea c, do CP;

7-

Seja concedido o direito do recorrente recorrer em liberdade, já que caso condenado será fixado regime diverso do qual o agente está sendo submetido, com imediata expedição de alvará de soltura;

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de
Marcos Antonio Ferreira das Neves, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, com relação à
preliminar do direito de recorrer em liberdade,
entendo que não merece prosperar a alegação.

Para melhor esclarecimento, trago excerto da sentença na parte de interesse:

“O réu não tem o direito de aguardar o julgamento do trânsito em julgado em liberdade, posto que
ainda subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva
, em especial pela demonstração de que outras medidas cautelares se mostraram insuficientes, na medida em que o réu estava usando tornozeleira eletrônica no momento da prática delitiva. Assim sendo, sua prisão preventiva se mostra necessária
como forma de acautelar o meio social e a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva
”

Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se sobejamente fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória, a saber, sua prisão é necessária para acautelar o meio social, a ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de pronto, que, a despeito do esforço argumentativo por parte da defesa técnica,
a tese absolutória não merece prosperar
.

A materialidade e a autoria do crime de roubo,
estão comprovadas pelos documentos carreados aos autos, em especial pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente em juízo, depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e na fase da instrução judicial,
a vítima, informa com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“A ofendida, LEILA ADRIANE SILVA DA CRUZ, declarou que, no dia 27/07/2020, por volta de 20h45min, havia saído do trabalho e estava a caminho de sua residência, quando adentrou um ônibus da linha Icoaraci - Águas Negras, na parada localizada em frente ao terminal rodoviário de Belém, em São Braz. Ao sentar-se dentro do veículo, a vítima sentou-se ao lado da janela e passou a manusear o celular, momento em que o réu puxou o aparelho de sua mão, pelo lado de fora. Assim, a vítima desceu do veículo e passou a perseguir o acusado, contudo,
ao alcançá-lo, o réu empurrou a vítima e fazendo menção de possuir uma faca, mandou que ela se afastasse, senão, iria furá-la.
Afirma que não conseguiu recuperar seu celular (Mídia fl.58).

Analisando os autos, em especial a declaração da vítima, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, é uníssono o discurso de que o réu, para a execução do crime, primeiramente tomou o celular da mão da vítima, realmente sem nenhuma ameaça, mas, posteriormente, para garantir a posse do bem, já que a vítima partiu em sua busca,
a ameaçou gravemente, simulando estar armado e dizendo que iria furá-la, tipificando a conduta prevista no art. 157, § 1°,do CPB.” (grifei)

Importante destacar que, a versão apresentada pela defesa do apelante, não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:

“Destaca-se que, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, as testemunhas foram uníssonas em apontá-lo como autor do delito, de forma que a narrativa apresentada por ele não encontra arrimo nas peças colacionadas aos autos”

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. (...).

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

..............................................................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

Inocorrência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima perante a autoridade policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (grifei)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL n.º 0022631- 39.2017.8.14.0401, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).”

Importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, que, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal, no caso, cometida quando estava dentro do coletivo, utilizando seu aparelho celular, o perseguiu, chegou inclusive a alcançá-lo, sendo empurrada e ameaçada pelo recorrente que fez menção de possuir uma faca e em palavras textuais ameaçou dizendo:
“Nem vem senão eu vou te dar uma facada”
.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §1º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Analisando os autos, verifico que
não merece êxito a tese de absolvição pela ausência de tipicidade e aplicação do princípio da insignificância, visto que materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO PELO EMPREGO DE ARMA (TERÇADO). ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA) - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO. PLAUSIBILIDADE.
NÃO RESTOU INEQUIVOCAMENTE CARACTERIZADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE DENTRE AS QUAIS A ÍNFIMA CONDUTA DO AGENTE AO TENTAR SUBTRAIR A CARTEIRA DA VÍTIMA PORTANDO UM TERÇADO
. NECESSÁRIO A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM GUERREADO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ATÉ A SENTENÇA FINAL. DECISÃO UNÂNIME.

I - Temerário a manutenção do decisum absolutório por se tratar de delito de bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que tentou subtrair a carteira da vítima mediante grave ameaça ao exibir um terçado.
Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese.
Elemento subjetivo a ser apurado durante a instrução processual. Sentença desconstituída. Apelação ministerial provida para determinar o prosseguimento da ação penal. II - Desta forma, diante dos argumentos esposados, necessário o retorno dos autos ao juízo a quo, para dar prosseguimento a instrução e ao final proferir decisão como melhor lhe aprouver. III - Recurso conhecido e provido.

(2020.01610923-23, 213.484, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10)”

Não cabe invocar, no caso concreto em questão, o
Princípio da Insignificância
. O roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissível que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio apenas e tão somente com base no pequeno valor da
res furtiva
. A norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Além disto, desconsiderar as elementares dessa conduta teria o efeito de minimizar o caráter danoso à sociedade do crime de roubo, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO

1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade.
Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação
. 2. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena foi reduzida ao mínimo legal em razão das atenuantes. Súmula 231/STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.03693364-34, 207.960, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)”

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Portanto, pelo exposto, não se mostra adequada a aplicação do
Princípio da Insignificância
ao caso ora analisado.

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para furto
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Contudo, analisando os autos, observa-se do depoimento da vítima no IP, que a ofendida afirma que o recorrente simulou portar uma faca, colocando a mão embaixo da camisa, causando-lhe o temor necessário para a
caracterização
do
crime de roubo.

Ora, importante frisar que o fato ocorreu em via pública, durante o dia, e que, conforme relato da vítima, a garantia de subtração do bem foi mediante grave ameaça, com empurrão e ameaçando furá-la, simulando possuir uma faca
“(...) a vítima desceu do veículo e passou a perseguir o acusado, contudo, ao alcançá-lo, o réu
empurrou a vítima e fazendo menção de possuir uma faca, mandou que ela se afastasse, senão, iria furá-la
. Afirma que não conseguiu recuperar seu celular (...)”

Desta forma, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre a ameaça por meio de simulação de faca, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância para que fosse intimidada e evitasse recuperar a
res furtiva
apesar de alcançar o apelante após perseguição em via pública.

Nesse contexto, pode-se perceber, que a grave ameaça restou plenamente configurada pela simulação do uso de faca, fator preponderante para reduzir a resistência da vítima e lhe compelir a agir contra a sua própria vontade.

Restando clara a ocorrência da grave ameaça, aqui demonstrada para que não possa o Apelante alegar
cerceamento de defesa
, evidente a conclusão de que não cabe a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que a acusada praticou o crime (roubo) mediante emprego de grave ameaça à vítima, na medida em que a ré simulou estar portando uma faca.
(...)

(AgRg no AREsp 1543874/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

..............................................................................................................................................................

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE.

[...]
4. Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011).
(...)

(HC 225.503/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)

..............................................................................................................................................................PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I, E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FICTÍCIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À AUTODEFESA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. LAUDO PERICIAL. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. (5) REGIME INICIAL FECHADO. PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. PREJUDICADO. (6) WRIT, EM PARTE, PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO.

[...]
4. A utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, o qual está vinculado ao potencial lesivo do instrumento, pericialmente comprovado como ausente no caso em apreço.
5. O paciente foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, sendo forçoso reconhecer que, neste ponto, o objeto do presente writ esvaiu-se. 6. Habeas corpus prejudicado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e, no mais, não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a causa de aumento (art. 157, § 2.°, I, do CP) e reduzir a pena do paciente para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.

(HC 293.128/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 16/09/2014)”

No mesmo sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA DERIVADA DA SIMULAÇÃO DE ARMA BRANCA? DELITO DE ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A ofendida afirma que o réu simulou portar uma arma branca, causando-lhe o temor necessário para a caracterização do crime de roubo. Inviável é a desclassificação para o delito de furto. Precedentes do STJ
; II. É cediço que o crime de roubo se consuma no momento da subtração patrimonial, isto é, quando a res furtiva sai da esfera de disponibilidade da vítima, após cessar a violência. Basta, portanto, que haja a inversão da posse do bem, sendo irrelevante que ela se desenvolva de forma mansa e pacífica. Inviável é a aplicação da minorante do art. 14, inciso II, do CPB; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(2015.03787634-78, 151.996, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-10-06, Publicado em 2015-10-08)

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da faca para a configuração do delito de roubo.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Pelas razões acima
rejeita-se o pedido de desclassificação
sustentado pela defesa.

Nesse contexto, importante transcrever trecho do édito condenatório, na parte de interesse,
in verbis
:

“
DA DESCLASSIFICACÀO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

A Defesa, em suas razoes, requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto tentado, sob a alegação de que ocorreu "in casu" furto, em que não houve violência ou grave ameaça mas, apenas, um ato direcionado ao bem para retirá-lo da posse da vítima, não tendo sido encontrada nenhuma arma em posse do acusado.

Analisando os autos,
em especial a declaração da vítima
, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, é uníssono o discurso de que o réu, para a execução do crime, primeiramente tomou o celular da mão da vítima, realmente sem nenhuma ameaça, mas,
posteriormente, para garantir a posse do bem, já que a vítima partiu em sua busca, a ameaçou gravemente, simulando estar armado e dizendo que iria furá-la, tipificando a conduta prevista no art. 157, § 1°,do CPB.

Dessa forma, não há dúvidas de que, no presente caso,
a grave ameaça restou configurada
, posto que o
réu além de empurrar a vítima, ainda fez menção de portar uma arma
, a fim de assegurar a impunidade do crime.

A defesa alega ainda que o delito de roubo não teria se configurado porque não foi apreendida nenhuma arma branca em posse do réu, o que demonstraria que este não ameaçou a vítima com arma. Entretanto,
a ameaça não requer presença material de armamento, basta que o agente alegue estar armado ou qualquer outra circunstância que cause temor à vítima e a impeça de resistir à subtração de seus bens
. Foi exatamente o que aconteceu no caso em tela, no qual a vítima desistiu de perseguir o acusado ao ser ameaçada por este, e abriu mão de seu bem.

Neste sentido, é a doutrina de Rogério Sanches':

"
A grave ameaça consiste na intimidação
, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano de atividade mental. Por isso mesmo sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento, o local e a própria aparência do agente.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
."

Observa-se, assim, que a tese da defesa de desclassificação de roubo para furto não se sustenta, motivo pelo qual a REJEITO.”

O apelante pretende, ainda, a
reforma da dosimetria da pena
, argumentando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Ao proceder ao cálculo da pena, o magistrado sentenciante ponderou:

“
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59. CPB):

Culpabilidade considero negativa
, posto que ele mesmo admite que usava tornozeleira eletrônica no momento de seu flagrante, o que demonstra o descaso do mesmo com as determinações estatais e sua falta de intimidação para com o cometimento de novos delitos (negativa);

(...)

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade acima do mínimo legal, por considerar negativa a culpabilidade do crime. Assim, aumento a pena base em 08 meses de reclusão e 20 dias multa, totalizando, no momento,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Inexistem circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, bem como inexistem circunstâncias atenuantes que militem em seu favor. Assim, mantenho, nessa fase da dosimetria da pena,
a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) días-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo
a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-muita
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO A
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar. “

Como visto, uma circunstância foi valorada negativamente ao apelante (culpabilidade) e, entendo como adequada a justificativa apresentada pelo magistrado para exasperar em 08 meses a pena-base do crime.

Seguindo no cálculo da pena, como destacado pela autoridade sentenciante, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a serem valoradas, mantida a pena-base aplicada.

Desta feita não assiste razão a defesa em pleitear a pena-base no mínimo legal, pelo que entendo escorreita a pena definitiva aplicada pelo juízo a quo, em 04 anos e 08 meses de reclusão.

Por fim, necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial o semiaberto
, corretamente aplicado, em razão do recorrente preencher os requisitos do disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, não havendo que se falar em cumprimento inicial em regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, acima de 04 anos
.

Sobre o assunto, vejamos excerto da sentença condenatória:

“REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO.
de acordo com o artigo 33, § 1°, letra "b" c/c o § 2°, letra "b", do CPB, em casa penal competente.”

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica

Desa. VANIA FORTES BITAR

Presidente da 2ª Turma de Direito Penal

Belém, 16/05/2024